Tribunal: TJDFT
Processo: 0732194-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, DESTRUIÇÃO, SUBTRAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE CADÁVER, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E FRAUDE PROCESSUAL. LINHA DE INVESTIGAÇÃO ADOTADA PELA POLÍCIA. DESCABIMENTO DE ANÁLISE DE PROVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA.
1. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da suposta prática de crime contra a vida de alguém, com o emprego de arma de fogo. Além disso, depreende-se dos autos que o paciente foragiu do distrito da culpa, logo após a suposta prática do delito.
2. A discussão sobre a linha de investigação adotada pela polícia e a existência de provas suficientes da autoria pelo paciente refere-se a matéria alheia ao objeto do presente remédio constitucional, por se tratar de exame de provas.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
4. Os prazos estabelecidos no art. 400, art. 404, parágrafo único, e art. 800, ambos do Código de Processo Penal, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa.
5. Ordem denegada.